Tribunal: TJPA
Processo: 0802943-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802943-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCA DE SOUZA COELHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: LIVIA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ISENÇÃO AUTOMÁTICA PARA CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por consumidora classificada como baixa renda, cadastrada no CadÚnico, contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em sua fatura de energia elétrica. Na ação originária, pleiteia-se o reconhecimento do direito à isenção automática da CIP, prevista no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, do Município de Ananindeua/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência visando à suspensão da cobrança da CIP sobre unidade consumidora de baixa renda; (ii) estabelecer se a concessão da medida provisória esgota ou não o mérito da demanda, à luz do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 149-A, confere aos Municípios competência para instituir a CIP, incluindo a possibilidade de prever isenções, como ocorre no Município de Ananindeua, cuja legislação local garante isenção automática a consumidores classificados como “residenciais de baixa renda”.

4.

A parte agravante demonstrou, mediante documentação, seu enquadramento na classe "Residencial Baixa Renda – bifásico", além de estar cadastrada em programas sociais, o que confere presunção de direito à isenção.

5.

A manutenção da cobrança compromete o mínimo existencial da agravante, gerando impacto direto em despesas essenciais como alimentação, saúde e moradia, o que configura perigo de dano concreto, atual e renovável a cada ciclo de cobrança.

6.

A reversibilidade do provimento é evidente, pois eventual improcedência da demanda permitirá a cobrança futura dos valores suspensos, não havendo risco de irreversibilidade.

7.

A vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 não se aplica a medidas de natureza provisória e reversível, especialmente quando voltadas à proteção de direito material e à preservação da utilidade do provimento final.

8.

A negativa da tutela sob o fundamento de que esgotaria o mérito viola os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, além de subverter o caráter protetivo da isenção legal concedida aos hipossuficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção automática prevista na legislação municipal para consumidores classificados como residenciais de baixa renda legitima a concessão de tutela provisória para suspender a cobrança da CIP, quando presentes prova do enquadramento e risco à subsistência.

2.

A suspensão da CIP, em caráter provisório, não configura esgotamento do mérito, sendo compatível com o regime das tutelas de urgência e com o princípio da efetividade da jurisdição.

3.

A vedação do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992 não impede a concessão de tutela provisória reversível em ações contra a Fazenda Pública, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 149-A; CPC, arts. 297, 300, 311, IV, 995, parágrafo único; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; LC Municipal nº 2.181/2005, art. 151, §1º.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rosalia Celeste Pereira de Sousa contra decisão interlocutória ID 134550111, proferida nos autos da Ação Ordinária de nº 0829119-51.2024.8.14.0006, que indeferiu o o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) em sua fatura de energia elétrica.

Na origem, a ação busca a declaração do direito à isenção da referida contribuição, com base no art. 151, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 2.181/2005, sob o argumento de que a autora se encontra cadastrada no CadÚnico como consumidora residencial de baixa renda, estando, portanto, abrangida pela isenção prevista em lei municipal.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento da ausência de risco de dano e da vedação legal à concessão de liminar que esgote o objeto da demanda contra a Fazenda Pública, com base no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/1992.

Em suas razões recursais (ID 24917218), a agravante sustenta a necessidade da concessão da tutela recursal de urgência, por entender presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Argumenta que a cobrança da CIP compromete sobremaneira seu orçamento mensal, uma vez que vive em condição de vulnerabilidade social, sendo beneficiária de programas sociais do governo, e que a demora na prestação jurisdicional implicará em prejuízo concreto à sua subsistência, com desvio de verbas essenciais à manutenção de sua dignidade.

Por essas razões, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a concessão da tutela recursal para determinar ao Município de Ananindeua a imediata suspensão da cobrança da CIP sobre a unidade consumidora de sua titularidade, bem como, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Na Decisão ID 24928622, concedi a tutela recursal, determinando a imediata suspensão da cobrança da contribuição de iluminação pública relativamente à conta contrato nº 3019528668 da agravante.

O Município agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Certidão ID 26344345.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 26372202).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso.

Antes de mais nada, ressalto que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
a quo
que negou a tutela provisória de urgência foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como da compatibilidade da concessão da medida de urgência com a disciplina restritiva do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992.

No caso em apreço, analisa-se a legalidade da decisão que
indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP) nas faturas de energia elétrica da agravante, apesar de alegada isenção legal conferida a consumidores residenciais de baixa renda no âmbito do Município de Ananindeua.

Pois bem.

No plano do direito material, a CIP encontra assento constitucional no art.149-A CF/88, que
confere aos Municípios a competência para instituir contribuição destinada ao custeio do serviço de iluminação pública (CIP), o que pressupõe, de igual modo, a possibilidade de o legislador local estabelecer critérios de incidência e hipóteses de isenção,
cabendo aos Municípios instituí-la e regulá-la.

Em Ananindeua, o Capítulo II da LC municipal 2.181/2005 prevê, no art. 151, §1º, isenção automática aos “consumidores classificados como residenciais de baixa renda”, revisável apenas se houver alteração do consumo que os faça migrar de classe tarifária. Colha-se:

Art. 151 – A receita da Contribuição de Iluminação Pública arrecadada pela empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Município de Ananindeua, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Finanças, no prazo definido em regulamento.

§1º - Os consumidores classificados como residenciais de baixa renda receberão automaticamente isenção de seu pagamento e será revista sempre que ocorrer qualquer espécie de alteração de consumo que o faça mudar de classe tarifária.

Essa moldura normativa opera presunção favorável ao contribuinte hipossuficiente quando comprovado o enquadramento tarifário, precisamente o que se verifica nos autos, em que a agravante figura como “Residencial Baixa Renda – bifásico”, com conta-contrato identificada.

Some-se a isso que a documentação carreada aos autos demonstra que a agravante está
cadastrada em programas sociais (CadÚnico) e afirma, de modo coerente com a legislação local, fazer jus à isenção da CIP, apontando que a manutenção da cobrança contraria a disciplina municipal e onera indevidamente orçamento familiar de subsistência. Tais elementos, cotejados com o regime de isenção automática, compõem quadro probatório que excede o mero
fumus boni iuris
, tangenciando, inclusive, hipótese de tutela da evidência (CPC, art. 311, IV), como bem antecipado na decisão monocrática.

O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também se fazem presentes e são intensos. A agravante, pessoa cadastrada como baixa renda, suporta cobrança mensal que a lei local dispensa, com impacto direto e reiterado sobre o seu orçamento mínimo, aquilo que a doutrina e a jurisprudência denominam de “mínimo existencial”. A continuidade da exação indevida pressiona despesas essenciais (alimentos, saúde, moradia), bens constitucionalmente tutelados como direitos sociais (CF, art. 6º), e colide com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III)

O dano é atual, concreto e renovável a cada ciclo de faturamento, com potencial de irreversibilidade prática (privação de bens essenciais) e de difícil recomposição
ex post
. A demora processual, por si, não elide o periculum, ao revés, a renovação do desconto traduz perigo continuado que legitima a tutela imediata para resguardar utilidade do provimento final (CPC, arts. 297, 300 e 995, parágrafo único).

A reversibilidade do provimento, exigência específica das antecipações de urgência (CPC, art. 300, § 3º), também é inequívoca: a suspensão da cobrança da CIP não produz efeito consumado irreparável, pois, eventualmente julgado improcedente o pedido na origem, nada impede que a Administração recupere os valores não exigidos no interregno (mediante faturamento futuro/lançamento complementar), preservadas, claro, as limitações legais aplicáveis. Portanto, não há “perigo de irreversibilidade” que vedaria a tutela.

Outrossim, a decisão agravada invocou o art. 1º, §3º, da Lei 8.437/1992 para obstar a tutela, sob o argumento de que a suspensão da CIP esgotaria o objeto da demanda. Contudo, a tese não procede.

Primeiro, porque não há esgotamento do mérito, mas simples neutralização provisória de efeitos patrimoniais até o julgamento definitivo, medida típica de tutela de urgência (CPC, art. 300) e de tutela recursal (CPC, art. 1.019, I), outorgadas justamente para preservar a efetividade da jurisdição. A cognição é sumária e não forma coisa julgada, o mérito permanecerá a ser decidido, inclusive quanto ao reconhecimento definitivo do direito à isenção e à eventual repetição de indébito.

Segundo, a vedação do §3º do art. 1º da Lei 8.437/1992 não tem leitura absoluta e não alcança provimentos de natureza provisória reversíveis em ações de rito comum, especialmente quando destinados a evitar dano grave e a assegurar o resultado útil do processo.

A jurisprudência pátria há muito admite tutelas antecipatórias em face da Fazenda Pública quando presentes os requisitos legais e ausente irreversibilidade concreta do provimento. No caso, a suspensão de uma cobrança mensal, em tese indevida à luz de isenção automática, é providência classicamente apta a tutela de urgência, não confundível com julgamento definitivo do pedido principal.

Terceiro, impor que famílias de baixa renda suportem, até o trânsito em julgado, pagamento periódico que a lei dispensa equivale a subverter a lógica protetiva da isenção e a esvaziar a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), além de colidir com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A tutela provisória, aqui, é instrumento de equilíbrio: evita que o tempo do processo se converta em fator de injustiça material.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025